Tribunal: TJMT
Processo: 1034394-95.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034394-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILZA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 432.287.121-68 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), DALLAS MOTO PECAS, ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.975.447/0001-62 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034394-95.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARILZA ANTONIA DE SOUZA

DALLAS MOTO PEÇAS

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A parte requerente logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, sendo duas inscrições nos valores de R$ 485,14 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) cada uma.

A parte requerida não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que não apresentou qualquer documento que comprove a legalidade da restrição apontada, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.

Apesar dos documentos de venda de mercadorias no cadastro da Autora, as vendas foram feitas ao filho da Autora, assim, entendo que a Reclamada deveria ter demonstrado nos autos que o filho da Autora tinha autorização para comprar no cadastro da mãe.

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

Em relação ao quantum indenizatório, não há que se falar em majoração, pois em pesquisa ao SPC, verifico a existência de inscrições posteriores.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARILZA ANTONIA DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 12/07/1965

CPF: 432.287.121-68

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CASAS BAHIA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4004-0199

DATA VENCIMENTO: 11/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 21163200823913

VALOR: 2.477,40

DATA INCLUSAO: 07/10/2022

* CREDOR: BANCO BMG S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 286 3636

DATA VENCIMENTO: 25/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 17645189

VALOR: 1.803,64

DATA INCLUSAO: 04/10/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.859.748.518-1

11/10/2022 15:40:28-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração ou minoração.

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o art. 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo art. 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o art. 86 e § único no CPC, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do art. 55 da Lei 9
.
099/
19
95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do art. 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no art. 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC fora editado o art. 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do art. 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o ar
t.
98, §§ 2 e 3º do CPC, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022